Tribunal: TCU
Processo: 000.474/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18882/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, III, 143, inciso V, " c" , do RITCU c/c artigo 47 da Resolução TCU 259/2014, prorrogar por mais um ano o sobrestamento dos presentes autos, de forma que decorra tempo suficiente para que a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro adote as medidas necessárias ao atendimento dos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 4285/2017-TCU-Segunda Câmara , dando ciência àquela universidade desta deliberação e da instrução que a suporta, com envio de cópias, e fazer a comunicação abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.474/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (29.427.465/0001-05). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. comunicar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que as providências necessárias para a solução das questões em exame nestes autos devem ser adotadas de modo célere e em autotutela, independentemente de ações e monitoramento por parte deste Tribunal, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno.